Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017776-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (AGRAVANTE), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (PROCURADOR), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (PROCURADOR), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO - CPF: 471.363.839-00 (ADVOGADO), SANDRA REGINA VILAS BOAS STRABELI - CPF: 020.902.129-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO ATUALIZADO. PERÍCIA QUE DETERMINOU PAGAMENTO SEM ATUALIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS EMBARGOS COM MESMA MATÉRIA E PEDINDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUIZ QUE NÃO CONHECE DOS SEGUNDOS EMBARGOS. DECISÃO CONTRADITÍORIA E OMISSA. EVIDENTE CONTRADIÇÃO ENTRE O DECIDIDO E A PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETORNO DA MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1- O juízo de primeiro grau determinou que se atualizasse o valor, sem fundamentar os motivos, o que é contraditório, já que o perito disse que o valor seria devido “
sem correção, tendo em vista a não manutenção da atividade comprovada
”.

2- Sobre os consectários legais a serem utilizados, não foram definidos na decisão de determinação de observância do laudo, nem na decisão que decidiu os dois embargos de declaração, de maneira que necessário que o juiz se pronuncie sobre o tema, a se aferir qual seriam os índices de atualização, caso entenda que o termo da perícia, para não se atualizar o valor, seja ignorado.

3- A decisão não está fundamentada, violando o art. 489, §1º, IV do CPC.

4- Como o juízo de primeiro grau não enfrentou a questão, pois omisso e contraditório em suas decisões, aferir as matérias seria supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017776-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VICKY LTDA

AGRAVADO: ZAHER & CIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA VICKY LTDA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse) nº 0000468-38.2001.8.11.0004 - Cód. 25957 - nº 427/2001, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada contra
ZAHER & CIA LTDA
, em que não analisou segundo embargos de declaração.

A agravante diz que, “
Diferentemente do que consta na decisão de ID. 92136371 os embargos de declaração interpostos foi em razão de omissão ocorrida na decisão de ID. 80595560, a qual tão somente rejeitou os embargos e não esclareceu a contradição apontada e nem a forma de atualização a ser seguida
”.

Afirma que “
a decisão dos embargos de declaração foi omissa, pois não analisou os pedidos da Agravante, deixando de apresentar qualquer informação acerca da contradição entre o constante no laudo pericial e a decisão homologatória, por sequer ter apresentado a forma de atualização do valor estipulado para a indenização. Assim, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INTEMPESTIVIDADE DOS ÚLTIMOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”.

Sustenta que “
A norma inserta no art. 1.026 CPC, determina que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, nela não se contendo restrição que afaste dito efeito interruptivo na hipótese de os embargos serem considerados incabíveis pela ausência de omissão/contradição
”.

Em suma, requer “
seja, primeiramente, concedido o efeito suspensivo ao processo, perdurando até o final do julgamento definitivo do presente recurso e, após seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, ao efeito de ser reformado a r. decisão agravada tendo em vista que os embargos não são intempestivos e que seja sanada a contradição e a omissão da decisão, determinando que o valor a ser indenizado seja o constante no laudo pericial, sem correção
” (id. 142133699).

A liminar foi deferida em parte (id. 142864889).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143532684).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA VICKY LTDA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse) nº 0000468-38.2001.8.11.0004 - Cód. 25957 - nº 427/2001, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada contra
ZAHER & CIA LTDA
, em que não analisou segundo embargos de declaração.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse, já em fase de liquidação de sentença, ajuizada por CONSTRUTORA VICKY LTDA em face de ZAHER E CITA LTDA.

Depreende-se dos autos que foi proferida sentença julgando procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel em demanda, em favor da autora. Porém, a sentença foi reformada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, garantindo à requerida o direito de indenização pela limpeza e desmatamento de 1.000 (um mil) hectares de cerrado, bem como exercitar o direito de retenção dessas benfeitorias, correspondente à área rural do objeto em litígio (ID. 60366481).

Em razão disso, a decisão sob ID. 60366489 - Pág. 22/27, nomeou perito judicial para apresentar o valor devido à parte requerida à título de indenização.

Sobreveio laudo pericial (ID. 60366489 - Pág. 162/ 210).

Observa-se que, a parte autora impugnou o laudo pericial (. 60366489 - Pág. 213/216). Em ato continuo, a requerida também apresentou impugnação à perícia e postulou pela manifestação em juízo do seu assistente técnico (ID. 60366489 - Pág. 217/219).

Houve a juntada de parecer do assistente técnico do requerido (ID. 60366489 - Pág. 245/252).

O perito judicial nomeado manifestou nos autos, a fim de esclarecer os pontos impugnados (ID. 60366489 - Pág. 263/268).

Constata-se que as partes persistem impugnando o laudo pericial (ID. 60366489 - Pág. 273/284).

Foi proferida a decisão sob ID. 64423629, indeferindo o pedido da autora de depositar o valor que entenderia como correto a indenizar a parte requerida. Na oportunidade, foi determinada a intimação do perito para descortinar o valor devido à requerida.

Conforme ID. 67678439, o perito judicial nomeado apresentou esclarecimentos.

Por fim, a autora peticionou nos autos (ID. 68754001 e ID. 69329169). O requerido também se manifestou (ID. 69329160).

Vieram os autos novamente conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Nos termos do art. 156, do CPC, o juízo será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, como ocorre no caso vertente.

Destarte, a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz com um conhecimento especializado, de modo a lhe dar condições objetivas para que tome a melhor decisão possível, formando seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. Assim, o resultado do trabalho do perito, expresso no laudo pericial, tem o potencial de influenciar decisivamente o magistrado na formação de sua convicção.

Pois bem. Analisando minuciosamente os autos, verifica-se que o valor devido à título de indenização à parte requerida foi apresentado no laudo pericial sob ID.60366489 - Pág. 162/ 210.

Constata-se ainda que, apesar das insurgências das partes, o perito nomeado esclareceu os pontos controvertidos, ratificando o valor apurado neste feito através das investigações da perícia técnica (ID. 60366489 - Pág. 263/268; e ID. 67678439)

Com efeito, o perito é o auxiliar do juízo em questões complexas. Portanto, não havendo impugnação por vícios ou notícia de imparcialidade do perito nomeado, o laudo pericial deverá ser acolhido a fim de solver o litígio.

Compulsando os autos, nota-se que a autora, por fim, concorda com o valor encontrado no laudo pericial, postulando pelo pagamento do débito de forma parcelada, com fulcro no art. 916, do CPC.

Ocorre que, voltando-se para o §7º do art. 916 do CPC, percebe-se sua inaplicabilidade para o caso de cumprimento de sentença, sendo facilidade restrita ao devedor em sede de embargos à execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – CPC, ART. 916, § 7º – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 916, § 7º, do CPC expressamente veda o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença, sendo faculdade restrita ao devedor do processo de execução (TJ-MT 10067326520218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021);

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1010837-90.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA AGRAVADO: MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DE DÉBITO – ART. 916 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de parcelamento do débito deve atender aos requisitos do art. 916 do CPC/2015, dentre eles o reconhecimento do valor da dívida, a comprovação do depósito de 30%, bem como dos honorários e das custas processuais, e não se tratar de cumprimento de sentença (§ 7º do art. 916 do CPC), sob pena de ser indeferido, salvo se houver a aquiescência do credor (TJ-MT - AI: 10108379020188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

Desta feita, homologo o laudo elaborado pelo perito judicial, ratificado pelos laudos complementares (ID.60366489 - Pág. 162/ 210; ID.60366489 - Pág. 263/268; e ID. 67678439).

Indefiro o pedido de pagamento parcelado do débito, pelas razões acima expostas.

Determino a parte autora que proceda com o depósito judicial do valor apurado no laudo pericial,
com as devidas atualizações
, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se a parte requerida para manifestar nos autos, a fim de requerer o que entender de direito.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em primeiros embargos, a parte agravante devolveu a matéria referente à atualização, por entender não ser devida, ante o concluído na perícia. Na oportunidade, o expert disse que o valor não seria atualizado.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos (id. 80595560):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse, já em fase de liquidação de sentença, ajuizada por CONSTRUTORA VICKY LTDA em face de ZAHER E CITA LTDA.

Depreende-se dos autos que foi proferida decisão (Id. 75280245) homologando o laudo elaborado pelo perito judicial, ratificado pelos laudos complementares (ID.60366489 - Pág. 162/ 210; ID.60366489 - Pág. 263/268; e ID. 67678439), sendo determinado que a parte autora que procedesse com o depósito judicial do valor apurado no laudo pericial, com as devidas atualizações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, a parte exequente interpôs Embargos de Declaração alegando contradição entre o laudo e a decisão, no sentido de determinar atualização do valor (Id. 75922143).

Assim, requer a revisão da decisão para o fim de determinar a exclusão do comando de que o depósito judicial do valor apurado no laudo pericial, seja feita com as devidas atualizações.

Contrarrazões pelo executado (Id. 77519974).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

O art. 1.022 do CPC/2015 dispõe que são cabíveis Embargos de Declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, todavia, não se prestam para o rejulgamento da matéria e nem para alteração do conteúdo decisório.

As alegações do embargante não merecem prosperar, haja vista que os temas abordados não se amoldam à pertinência dos Embargos Declaratórios.

Verifica-se, de plano, que a matéria objurgada não é passível de análise por meio dos Embargos de Declaração, devendo o embargante propor o recurso cabível à matéria, visto que os embargos têm por fito analisar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o que não é o caso dos autos.

Adentrando especificamente nas hipóteses que possibilitam a oposição de embargos declaratórios, temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – EMBARGOS INTERPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA APRECIADA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS INTERPOSTOS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADOS – EMBARGOS DO DEVEDOR ACOLHIDOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado. Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, com o retorno do bem ao devedor fiduciário é medida que se impõe (TJ-MT - EMBDECCV: 10000997020208110033 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)”.

Dessa forma, entende-se que o embargante pleiteia pela reforma da decisão, devendo, portanto, analisar melhor o feito e requerer o que entender de direito pela via adequada.

Eventual error in iudicando do juízo e/ou descontentamento ser externado em via própria adequada, no caso, pela via recursal.

De mais a mais, os Embargos de Declaração só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em espécie.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão embargada.

Transitada em julgado, cumpra-se a integralidade da sentença.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Em novos embargos, a parte embargante devolve a mesma matéria, e também traz o tema referente à forma da atualização, pois não se teria prévio parâmetro para tanto.

Foi proferida decisão não conhecendo dos embargos (id. 92136371):

“Vistos, etc.

Após a rejeição dos embargos de declaração anterior (Id. 80595560), a parte novamente interpõe embargos de declaração (Id. 86297039) em face da decisão de (Id. 75280245).

Os presentes embargos foram protocolizados somente em 31.05.2022.

Veja-se que, nos embargos de declaração, a parte contrapõe-se aos fundamentos da decisão (Id. 75280245), que não foram objetos nos embargos anterior (Id. 75922143).

Portanto, decorreu o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.023, do CPC, para a interposição de embargos declaratórios.

Logo, os presentes embargos de declaração encontram-se intempestivos, porquanto não restou observado o prazo legal previsto no art. 1.023, do CPC.

Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios, posto que intempestivos.

Cumpra-se a decisão (Id. 75280245).”

Pois bem.

Verifica-se que o juízo de primeiro grau decidiu que os segundos embargos seriam intempestivos, e que teria inovado teses neste outro aclaratório.

Quanto à intempestividade dos segundos embargos, depreende-se que foram opostos contra decisão proferida em 24/05/2022, disponibilizado em 25/05/2022 no DJE Nº 11226/2022.

O último dia para opor embargos seria no dia 02/06/2022.

Os segundos embargos foram opostos em 31/05/2022 (id. 86297039), ou seja, antes do prazo se findar. Assim, tempestivos, ao contrário do dito na decisão agravada.

Sobre a questão referente a se atualizar ou não o laudo, entendo que, realmente, o juiz de primeiro grau foi contraditório.

Disse para atualizar o valor na primeira decisão proferida, sem fundamentar os motivos, já que o perito disse que o valor seria devido “
sem correção
, tendo em vista a não manutenção da atividade comprovada
” (id. 67678439).

Sobre os consectários legais a serem utilizados, não foram definidos na decisão de determinação de observância do laudo, nem na decisão que decidiu os dois embargos de declaração, de maneira que necessário que o juiz se pronuncie sobre o tema, a se aferir qual seriam os índices de atualização, caso entenda que o termo da perícia, para não se atualizar o valor, seja ignorado.

A decisão, assim, não está fundamentada, violando o art. 489, §1º, IV do CPC:

“ Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [...]”.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ART. 489, II E § 1º, IV, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO À ORIGEM. 1. Recurso de apelação em que a apelante, em suma, a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, que extinguiu o processo com base no art. 739-A, § 5º, do CPC/1973 (atual art. 917, § 3º) e não analisou a tese de inexequibilidade do título suscitada em embargos. 2. A manutenção da consignação em folha após o ajuizamento de execução forçada é fato que afeta diretamente os requisitos de liquidez da obrigação, por tornar seu valor incerto, bem como de exigibilidade, a qual pressupõe o inadimplemento do débito, refletindo no próprio interesse processual da credora. Ao extinguir os embargos, o juízo de primeiro grau deixou de apreciar matéria que, além de preceder a análise de excesso de execução - a admissibilidade desta -, poderia, por si só, alterar o resultado do julgamento, incorrendo em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. 3. Ademais, o próprio dispositivo legal em que a sentença de extinção se baseou determina que, caso o excesso de execução não seja o único fundamento dos embargos, estes não devem ser liminarmente rejeitados, mas somente não conhecidos naquele ponto, processando-se o incidente quanto às demais matérias. 4. Sentença desconstituída por ausência de fundamentação adequada (art. 489, II, do CPC), com o retorno dos autos à origem para regular processamento, com prolação de novo julgamento. 5. Apelação provida.”
(TRF-3 - ApCiv: 50043606220184036103 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/05/2021).

Ressalto que, como o juízo de primeiro grau não enfrentou a questão, pois omisso e contraditório em suas decisões, aferir as matérias seria supressão de instância.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o retorno dos autos para apreciação dos embargos de declaração e das questões referentes à atualização e sua contradição com a perícia, bem como, em fundamentando a necessidade de atualizar, que se defina os juros e a correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022